Tribunal: STF
Processo: ARE 1496871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE RESSARCIMENTO — Pretensão do Município de São Paulo à cobrança dos valores indevidamente adimplidos a título de indenização por desapropriação —Alegação de que foi indevido o pagamento de juros moratórios e compensatórios até a data da expedição do precatório —Súmula Vinculante 17 do STF — Inadmissibilidade —Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis — Precedentes da Corte Princípio da segurança jurídica que impede a rediscussão de valores adimplidos no ano de 1997 Sentença reformada, para julgar improcedente a ação Recurso provido para tanto.” (e-doc. 75).



    2. Os embargos de declaração opostos por Martibel S.A. Administração e Serviços foram parcialmente acolhidos (e-doc. 82). Aqueles apresentados pelo Município de São Paulo foram rejeitados (e-doc. 89).



    3. No recurso extraordinário, o Município de São Paulo aponta violação ao art. 33 do ADCT. Discorre sobre a impossibilidade de cobrança de juros moratórios e compensatórios em dissonância com o dispositivo mencionado, considerado o parcelamento ali previsto (e-doc. 92).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme se observa dos autos, sentença prolatada em 26/04/1984 julgou procedente a ação de desapropriação ajuizada pelo Município de São Paulo, com fundamento no Decreto Lei nº 3.365/1941. Com isso, foi adjudicado o imóvel ao patrimônio da exequente, mediante o pagamento da quantia de Cr$ 71.363.442,00 para setembro de 1983, devidamente atualizada, com incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, contados da efetiva ocupação do bem e juros moratórios de 6% a ano, contados do trânsito em julgado da decisão, além de honorários advocatícios fixados em 6% da diferença entre a oferta e a indenização. 



    Em face de tal decisão foi interposto recurso, oportunidade em que este E. Tribunal de Justiça, em v. acordão publicado no dia 03/10/1984, manteve a condenação, determinando apenas que o valor da oferta fosse o objeto da atualização, da mesma forma que foi determinada a atualização da indenização (fls. 148). 



    Iniciada a fase de liquidação de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos. O crédito foi requisitado em 08/04/1985 (fls. 24), sendo que o pagamento da última parcela foi realizado em 02/04/1997 (fls. 74/81).



     Em 2005, o Município de São Paulo se manifestou nos autos, informando que o cálculo antes elaborado estava incorreto, por incluir juros moratórios e compensatórios nas parcelas da moratória constitucional, em violação à Súmula nº 17 do E. Supremo Tribunal Federal. Em dezembro de 2007 foi elaborado cálculo onde restou apurado saldo credor em favor da expropriante.



    Todavia, em virtude da impossibilidade decretada em r. sentença, de se executar nos mesmos autos o valor que o Município pretendia receber (execução inversa), foi facultada a restituição por via própria.



    Acórdão colacionado às fls. 146/165, de relatoria da i. Des. Maria Laura Tavares (C. 3ª Câmara Extraordinária), negou provimento aos recursos de apelação, aduzindo que o Município deve cobrar o valor que entender a maior mediante ação própria de repetição de indébito. Diante disso, o Município de São Paulo propôs a presente ação, pela qual pretende a restituição dos valores pagos a maior.



    Entendo que a irresignação da empresa ré prospera, ressalvada a convicção do i. prolator da sentença. 



    Conforme se observa dos documentos colacionados aos autos, o último pagamento foi realizado em 02/04/1997, e, em 2005 o Município questionou os cálculos elaborados, alegando ser indevida a inclusão de juros moratórios e compensatórios.



    Entretanto, no momento da expedição do precatório este era o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.



    E, ainda que tenha sido editada a Súmula Vinculante nº 17, que prevê: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, tal Enunciado somente se aplica às liquidações cujas homologações não transitaram ainda em julgado.



    Também os juros compensatórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados com trânsito em julgado, não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória das relações jurídicas. Na hipótese em julgamento, o precatório principal teve o seu pagamento requisitado em abril/1985, ou seja, antes da edição da Súmula Vinculante nº 17 (29.10.09), razão pela qual não lhe está sujeito. (...)



    Diante disso, e em nome da segurança jurídica, entendo ser o caso de reformar a r. sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.” (e-doc. 75; grifos nossos).



    5. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



     6. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida súmula e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo Estado de São Paulo, em virtude de o precatório ser anterior à edição do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante.



    7. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 



    8. No caso, foi expressamente reconhecido, por sentença transitada em julgado, ter ocorrido pagamento a maior, pelo que procede o pedido de ressarcimento formulado pelo Município de São Paulo. Assim consta da sentença prolatada em primeira instância nestes autos:



    “Cuida o mérito em saber se deve ou não o autor ser ressarcido pelo valor indenizatório pago a mais sobre a imóvel desapropriado. 



    Por força dos arts. 876 e 884 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.” E “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”. 



    Os artigos mencionados expressam o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa que é amplamente admitido, não apenas no direito privado, como também no direito administrativo, uma vez que se trata de princípio geral do direito que veda obter um beneficiado sem a existência de causa jurídica para a sua aquisição. 



    Uma vez que houve o pagamento indevido de certa quantia o beneficiário é obrigado a restituí-la. 



    Portanto, a cobrança do valor pago a maios é legítima, constituída em título judicial válido (fls. 82-87) transitado em julgado recentemente (fls. 180) devendo pois a ré restituir o seu valor atualizado. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor pago indevidamente, quantia que perfaz o montante de R$112.596,10 com a incidência de correção monetária segundo a tabela prática do TJSP (IPCA), vigente por ocasião do início da execução, a partir da distribuição da ação, e juros de mora nos termos da Lei Federal nº 11.960/09 (não declarada inconstitucional, neste particular, pela ADI nº 4357) desde a citação. Em relação à sucumbência, condeno *o vencido a suportar as custas processuais e a verba honorária da parte contrária que fixo no percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em execução, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.” (e-doc. 57).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator